Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-63.2008.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5998 - Lançamento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-63.2008.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA BRIOSCHI LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. ART. 174 DO CTN.

1.

A constituição definitiva do crédito tributário apurado em Auto de Infração ocorre com a notificação do sujeito passivo. Precedentes do STJ.

2.

Execução Fiscal que somente foi ajuizada mais de 06 (seis) anos após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa. Prescrição originária configurada (art. 174 do CTN).

3.

Não obstante o juízo
a quo
ter declarado a ocorrência de prescrição intercorrente, inexiste amparo jurídico ao prosseguimento do feito executivo ou utilidade na reforma da sentença.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga nos autos da Execução Fiscal movida contra Madeireira Brioschi Ltda ME.

Conforme descrito na exordial (ID 2614293), a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 18/09/2008 para cobrança de débito de AINF – ICMS referente a abril de 2002.

Em 26/08/2016, quase 07 (sete) anos após a citação da executada por oficial de justiça (ID 2614293 - Pág. 10), o juízo
a quo
proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo de execução (ID 2614294).

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação (ID
2614295
), suscitando a nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional.

Afirma que o causador da demora e das diligências infrutíferas foi o próprio Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

Defende a necessidade de intimação da Fazenda Pública para a paralização do feito por um ano, em razão da não localização de bens do devedor (art. 40 da Lei nº 6.830/1980), ressaltando que no caso dos autos não houve a suspensão processual, o que impediria a aplicação da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma total da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2614296).

O Ministério Público de segundo grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2657909).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo apelante (ID 2614293 - Pág. 4), o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração nº 45266, referente a ICMS de 04/2002, tendo a inscrição na Dívida Ativa ocorrido em 13/09/2002.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Em se tratando de crédito tributário apurado em Auto de Infração, a sua constituição definitiva ocorre com a notificação do sujeito passivo, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMA-SE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito - hipótese dos autos.

2. Ainda
de acordo com a jurisprudência desta Corte, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração
, momento a partir do qual não mais há se falar em decadência.

3. No caso concreto, observa-se que não transcorreu o lapso decadencial quinquenal.

4. Ressalte-se, ainda, que o Verbete n. 24 da Súmula Vinculante tem por escopo evitar que as decisões do processo penal venham a conflitar com as decisões do processo administrativo fiscal, não tendo, por óbvio, o condão de modificar o regramento atinente ao Direito Tributário, transferindo o marco final da decadência para a data do lançamento definitivo do crédito tributário.

5. Não obstante toda a discussão trazida nas razões do agravo regimental, o dies a quo do prazo decadencial pouco importa na hipótese dos autos, porquanto mesmo que se aplique o parágrafo único do art. 173 do CTN - como pretendido pelo agravante -, ainda assim não haveria decadência, pois, como dito, a contagem do prazo decadencial encerra-se na data da notificação da lavratura do auto de infração.

6. E diga-se, por oportuno, que a lavratura do auto de infração corresponde ao lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, significa dizer: o crédito tributário já está devidamente constituído, ainda que carente de definitividade, pois sujeito à impugnação administrativa. Portanto, o auto de infração não se confunde com o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso)

Ainda que nos autos não conste a data em que houve a notificação da empresa apelada acerca da lavratura do Auto de Infração, é fato incontroverso que esta ocorreu antes de 13/09/2002, data da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, na esteira do que preconiza o art. 201,
caput
, do CTN:

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Desta feita, considerando que a Execução Fiscal somente foi ajuizada em 18/09/2008 (ID 2614293 - Pág. 1), mais de 06 (seis) anos após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, não restam dúvidas quanto a ocorrência de prescrição originária, na forma do art. 174 do CTN.

Ainda que o juízo de primeiro grau tenha consignado a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (LEF), não se vislumbra qualquer utilidade à pretensão recursal do Estado do Pará de reforma da sentença, nem amparo jurídico ao prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2021